Tribunal: TJPA
Processo: 0022407-04.2017.8.14.0401
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3539 - Uso de documento falso
Data de julgamento: 2021-09-22

Ementa:
APELAÃÃO CRIMINAL â USO DE DOCUMENTO FALSO â SUPERVENIÃNCIA DA MORTE DO ACUSADO - COMPROVAÃÃO MEDIANTE LAUDO CADAVÃRICO â POSSIBILIDADE â EXTINÃÃO DA PUNIBILIDADE. NÃO HÃ DÃVIDA DE QUE O LAUDO DE EXAME CADAVÃRICO, ENQUANTO DOCUMENTO PÃBLICO, ORIGINÃRIO DE ÃRGÃO ESTADUAL COMPETENTE, ALÃM DE DEMONSTRAR E COMPROVAR, PLENA E CABALMENTE, A MORTE DO ACUSADO, Ã CONDICTIO SINE QUA NON AO PRÃPRIO REGISTRO DE ÃBITO. RESTOU AINDA OBSERVADA A FORMALIDADE LEGAL ATINENTE AO PRONUNCIAMENTO FAVORÃVEL DA REPRESENTANTE DO PARQUET, DE QUE DEVE SER RECONHECIDA E DECLARADA EXTINTA A PUNIBILIDADE DO ACUSADO NA FORMA DA LEI. PRECEDENTE JURISPRUDENCIAL. PORTANTO, O LAUDO CADAVÃRICO, CONSTITUI DOCUMENTAÃÃO HÃBIL A COMPROVAR O FALECIMENTO DO ACUSADO â NA FORMA DO ART. 107, I DO CP, DECLARA-SE EXTINTA A PUNIBILIDADE PELA MORTE DO RÃU â APELO PREJUDICADO â UNÃNME.

Inteiro teor:
ACÓRDÃO Nº
TJE/PA-TERCEIRA TURMA DE DIREITO PENAL
COMARCA DE ORIGEM: BELÉM/PA
PROCESSO Nº 0022407-04.2017.8.14.0401
APELAÇÃO PENAL
APELANTE: BRUNO MARCOS DE OLIVEIRA
ADVOGADO: ELSON SANTOS DE ARRUDA - OAB/PA Nº 7.587
APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADORA DE JUSTIÇA: DULCELINDA LOBATO PANTOJA
RELATOR: DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR
EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL - USO DE DOCUMENTO FALSO - SUPERVENIÊNCIA DA MORTE DO ACUSADO - COMPROVAÇÃO MEDIANTE LAUDO CADAVÉRICO - POSSIBILIDADE - EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. NÃO HÁ DÚVIDA DE QUE O LAUDO DE EXAME CADAVÉRICO, ENQUANTO DOCUMENTO PÚBLICO, ORIGINÁRIO DE ÓRGÃO ESTADUAL COMPETENTE, ALÉM DE DEMONSTRAR E COMPROVAR, PLENA E CABALMENTE, A MORTE DO ACUSADO, É CONDICTIO SINE QUA NON AO PRÓPRIO REGISTRO DE ÓBITO. RESTOU AINDA OBSERVADA A FORMALIDADE LEGAL ATINENTE AO PRONUNCIAMENTO FAVORÁVEL DA REPRESENTANTE DO PARQUET, DE QUE DEVE SER RECONHECIDA E DECLARADA EXTINTA A PUNIBILIDADE DO ACUSADO NA FORMA DA LEI. PRECEDENTE JURISPRUDENCIAL. PORTANTO, O LAUDO CADAVÉRICO, CONSTITUI DOCUMENTAÇÃO HÁBIL A COMPROVAR O FALECIMENTO DO ACUSADO - NA FORMA DO ART. 107, I DO CP, DECLARA-SE EXTINTA A PUNIBILIDADE PELA MORTE DO RÉU - APELO PREJUDICADO - UNÂNME.
ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Terceira Turma de Direito Penal, em conformidade com as notas taquigráficas, por unanimidade, em julgar prejudicado o apelo, face a extinção da punibilidade pela morte do réu, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 13 dias do mês de setembro do ano de dois mil e vinte e um.

Julgamento presidido pela Exma. Sra. Desa. Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.

Belém/PA, 13 de setembro de 2021.

Des.
LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

Relator
TJE/PA-TERCEIRA TURMA DE DIREITO PENAL
COMARCA DE ORIGEM: BELÉM/PA
PROCESSO Nº 0022407-04.2017.8.14.0401
APELAÇÃO PENAL
APELANTE: BRUNO MARCOS DE OLIVEIRA
ADVOGADO: ELSON SANTOS DE ARRUDA - OAB/PA Nº 7.587
APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADORA DE JUSTIÇA: DULCELINDA LOBATO PANTOJA
RELATOR: DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR
RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR - RELATOR - BRUNO MARCOS DE OLIVEIRA, qualificado nos autos, interpôs recurso de Apelação Penal em face da sentença do d. Juízo de Direito da 7ª Vara Criminal da Comarca de Belém/PA, que o condenou à pena de 04 (quatro) anos e 03 (três) meses de reclusão, em regime inicial fechado e pagamento de 200 (duzentos) dias-multa, na incidência do art. 304,
caput
do Código Penal, optando o julgador por aplicar a pena do art. 297 do mesmo
codex.
(fls. 64-79).

Constam dos fatos descritos na denúncia e relatados na sentença que:

¿...
no dia 05/09/2017, o acusado, já com a passagem área em mãos, tentando empreender fuga para o Estado de São Paulo, foi abordado por equipe policial na sala de embarque do Aeroporto Internacional de Belém, oportunidade em que apresentou Carteira de Identidade e Carteira Nacional de Habilitação em nome de Anderson Barros do Nascimento, com sua fotografia aposta. (§) É explicado que o denunciado estava sendo investigado pelo homicídio do prefeito da cidade de Tucuruí/PA, havendo à época mandado de prisão temporária contra ele expedido, motivo pelo qual a equipe policial suspeitou que o documento de identidade apresentado fosse falsificado, conduzindo-o à Seccional. (§) A representante do Parquet relatou, ainda, que o réu, durante seu interrogatório em sede inquisitorial, confessou a autoria delitiva, aduzindo que a identidade teria sido conseguida em Altamira/PA e que a falsificação dos documentos teria sido motivada pela existência do sobredito mandado de prisão temporária. (§) Homologado o flagrante, a prisão do denunciado foi convertida em preventiva (IPL). (§) Auto de apreensão da carteira de identidade em nome de Anderson Barros do Nascimento, RG 035236872008-6, e da carteira nacional de habilitação expedida em nome do mesmo indivíduo, ambas contendo fotos do réu, às fls. 11-13 do IPL. (§) Por oportunidade do ato de recebimento da denúncia, datado de 17/10/2017, operou-se a desclassificação da conduta imputada ao acusado para a prevista no art. 304, caput, do CPB, na medida em que da descrição fática desenvolvida na peça vestibular decorre a classificação jurídica relativa ao uso de documento falso, e não de falsidade ideológica, como originariamente pretendido pelo Parquet, sendo asseverado que a aplicação do instituto da emendatio libelli, naquele momento processual, não traria qualquer prejuízo à ampla defesa e ao contraditório do denunciado
(fls. 03-04)¿. Sic.

Contrariado com a condenação, o réu apelou exclusivamente rechaçando a dosimetria da pena, pela elevadíssima sanção, sem motivação suficiente e o pior, em regime inicial fechado, mesmo tendo confessado o crime na polícia e ser primário.

Requer o provimento do apelo para a reforma da decisão a fim de reduzir a quantidade da pena, a critério do Colegiado, e substituí-la por restritiva de direito, considerando que não houve violência ou grave ameaça e nem logrou êxito na utilização do documento falso. (fls. 82-88).

Contrarrazões às fls. 90-91 pedem a manutenção da sentença apelada.

A d. Procuradoria de Justiça opinou pelo desprovimento do recurso.

Excepcionalmente, em pesquisa informal no Sistema Libra e no PJE-1º Grau, observou-se que o réu foi assassinado, conforme instrução do Processo-crime nº 0007364-79.2018.8.14.0049, que apura o seu homicídio e de mais 09 (nove) detentos, que cumpriam pena na Penitenciária de Americano, no Município de Santa Izabel/PA, em decorrência de uma fuga, e deste feito, retirou-se cópia do LAUDO CADAVÉRICO DO RÉU, expedido por instituição pública competente, com a devida qualificação pessoal do acusado, que se juntou como parte integrante deste processo.

Pela superveniência do ocorrido, instada a manifestar-se, a d. Procuradoria de Justiça opinou pela extinção da punibilidade do agente, na forma do art. 107, I do CP e opinando pela prejudicialidade do recurso, conforme se extrai da fl. 110.

É o Relatório. À d. Revisão.

Belém/PA, 19 de agosto de 2021.

Des.
LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

Relator
VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR - RELATOR - Em princípio, para efeito de relevante comentário, observando que o réu BRUNO MARCOS DE OLIVEIRA, qualificado nos autos, foi condenado por crime de Uso de Documento Falso, apelou impugnando somente a dosimetria da pena, constatei, de plano, a exacerbação da reprimenda e estava preparado para reduzir a condenação e fixar o regime inicial semiaberto, que seria o mais adequado para o caso, pois não há nos autos hipótese que justificasse um regime mais gravoso como o fechado imposto pelo julgador.

No entanto, em diligência informal no Sistema Libra e no PJE-1º Grau deste TJE/PA, verifiquei sobre a acusação de homicídio que pesava contra o réu, motivo que o levou a usar documento falso para fugir da cidade.

Verifiquei que no Processo-crime de homicídio nº 0013704-51.2017.8.14.0024, foram denunciados o réu e um outro acusado.

Observei também que, a sentença foi de impronúncia para o outro denunciado e, seria também para o réu, se ele não tivesse chegado a óbito, porque no referido processo foi extinta a sua punibilidade pela morte do agente, o que me causou espanto porque o réu estava preso pela execução provisória desta presente ação.

Diligenciando um pouco mais, observei, lamentavelmente, que o acusado foi assassinado na prisão e encontrei o Processo-Crime nº 0007364-79.2018.8.14.0049, que apura o seu homicídio e de mais 09 (nove) detentos, que cumpriam pena na Penitenciária de Americano, no Município de Santa Izabel/PA, em decorrência de uma fuga e deste feito, retirei cópia do LAUDO CADAVÉRICO DO RÉU, com toda a sua qualificação, que junto como parte integrante deste processo para que produza seus efeitos jurídicos.

A respeito da matéria, o aresto:
PENAL. PROCESSUAL PENAL.
MORTE DO ACUSADO
.
COMPROVAÇÃO MEDIANTE LAUDO DE EXAME CADAVÉRICO
. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. 1.
Não há dúvida de que o Laudo de Exame Cadavérico, enquanto documento público, originário do Instituto de Medicina Legal do Estado do Piauí, subscrito e firmado por 2 (dois) Peritos Médicos Legais e pelo Diretor do IML, respectivamente, além de demonstrar e comprovar, plena e cabalmente, a morte do acusado, é
condictio sine qua non
ao próprio registro de óbito. 2. Além de haver documentação hábil a comprovar o falecimento do ora apelado, restou ainda observada a formalidade legal atinente ao pronunciamento favorável do representante do
Parquet,
deve ser reconhecida e declarada extinta a punibilidade do acusado,
com fundamento nos arts. 62 do Código de Processo Penal e 107, inciso I, do Código Penal. 3. Punibilidade extinta unanimemente. (TJMA - Processo n° 0000073-94.2004.8.10.0060 - Terceira Câmara Criminal - Rel. José de Ribamar Froz Sobrinho - Julg. em 07.07.2014). Grifo.

Assim, não havendo mais nada a fazer nestes autos, na forma do art. 61 do CPP, extingo a punibilidade do réu BRUNO MARCOS DE OLIVEIRA, qualificado nos autos, na forma do artigo 107, I do Código Penal, para que produza seus jurídicos e legais efeitos. Apelo Prejudicado.

É como Voto.

Sessão Ordinária de, 13 de setembro de 2021.

Des.
LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

Relator

ApBruno